Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726431-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ISÍLIA SODRÉ DA HORA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. I - Nos termos do art. 174 do CTN, a pretensão executiva de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. II – Na execução fiscal, proposta em 29/03/01, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14/06/00, portanto, a alegada prescrição não procede. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, porque deveria ter acolhido a prescrição quinquenal da pretensão executiva ou até mesmo a prescrição intercorrente, com o reconhecimento da extinção do crédito tributário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 156, inciso V, e 174, ambos do CTN. Isso porque a turma julgadora, ao afastar a prescrição da pretensão executiva, considerou que “a constituição definitiva do crédito tributário (ICMS) ocorreu em 14/06/00, consoante consta da CDA que embasa a execução fiscal que, por sua vez, foi proposta em 29/03/01 (id. 39626401, autos originários)”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Esclareça-se, ainda, que o colegiado deixou de se pronunciar a respeito da prescrição intercorrente, exatamente para evitar a supressão de instância e a violação do duplo grau de jurisdição (confira-se o ID 30427487 – Pág. 5), e a parte interessada não manejou embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração concomitante dos “requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”. (AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015